Tribunal: CARF
Processo: 13830.902816/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13830.902816/2009-95 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-004.688 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
17 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARILAN ALIMENTOS S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DIREITO
CREDITÓRIO.
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO
PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para admitir as provas
apresentadas em sede de recurso voluntário, com retorno dos autos ao colegiado de origem, a fim
de que aprecie o reconhecimento do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado),
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.902816/2009-95
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.688 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.902816/2009-95

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por MARILAN ALIMENTOS S/A
("Contribuinte") em face da decisão na qual o Colegiado a quo negou provimento ao recurso
voluntário, além de rejeitar preliminar de cerceamento do direito de defesa e proposta de
diligência suscitada pelo Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, que apresentou declaração
de voto.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
Mantém-se o indeferimento da compensação, quando não afastados os motivos trazidos
pelo Despacho Decisório.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72.
O litígio decorreu de Declaração de Compensação –DCOMP veiculando crédito
de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, objeto de despacho decisório de não-homologação
em razão de o DARF estar vinculado a débito declarado no período. A autoridade julgadora de 1a
instância afirmou improcedente a manifestação de inconformidade porque a Contribuinte alegou
erro na informação do débito em DCTF mediante referência, apenas, a DCTF retificadora que
continha dados incompatíveis com DCTF de outro trimestre e estava desacompanhada de provas
do erro alegado. O Colegiado a quo, por sua vez, rejeitou a preliminar de cerceamento à defesa
em face da alegada insuficiência de justificativas do despacho decisório, e negou provimento ao
recurso voluntário para declarar a preclusão como consequência da falta de apresentação de
todos os documento e argumentos de defesa na manifestação de inconformidade e/ou antes da
decisão de primeiro grau, observando que sua juntada apenas em recurso voluntário,
desrespeitaria o disposto nos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, mas também consignando a
relutância da Contribuinte em apresentar registros contábeis, por trazer apenas contratos de
câmbio que teriam resultado no crédito em questão.
Cientificada, a Contribuinte interpôs recurso especial no qual arguiu divergência
admitida no despacho de exame de admissibilidade, do qual se extrai:
-) DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA -
DA POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
Indica como paradigmas o Acórdão no 1402-002.990 e o Acórdão no 9101-003.953
Ao final requer o conhecimento e provimento do Recurso, para (i) que seja reformado o
acórdão recorrido, de forma que sejam admitidas as provas que comprovam a existência
do crédito relativo ao PER/DCOMP no [...], bem como cancelada a exigência, com o
consequente arquivamento do processo administrativo instaurado, ou, alternativamente,
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.688 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.902816/2009-95

(ii) seja declarada a nulidade do acórdão recorrido, em vista do cerceamento de defesa
em razão da falta de análise de provas, determinando-se que os autos sejam baixados à
DRF de origem, a fim de que seja realizada diligência para análise das provas carreadas
aos autos.
[...]
Divergência: do princípio da verdade material e cerceamento de defesa - da
possibilidade de juntada de novos documentos
A recorrente afirma que o acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário,
sob o argumento de que a pretensão de prova da certeza e liquidez do indébito foi
tardiamente apresentada pela defesa. Isto teria se dado porque, na ocasião da
apresentação de sua manifestação de inconformidade, acreditou que a juntada da DCTF
retificadora do [...] seria suficiente para comprovar suas razões, já que cometera um
mero equívoco no seu preenchimento. Entretanto, a autoridade julgadora de 1a instância
asseverou que a Recorrente deveria ter juntado aos autos outros documentos que
comprovassem a origem do crédito, mas a deficiência na instrução da prova teria sido
consequência do despacho decisório, que não trouxe os motivos que levaram à glosa do
crédito então declarado, o que acarretaria em sua nulidade por cerceamento de defesa.
Afirma que justificou a necessidade de apreciação dos documentos posteriormente
acostados aos autos, mas as provas oferecidas por ocasião do Recurso Voluntário sequer
foram analisadas pelo relator, tampouco pela DRJ de origem e que os supostos
equívocos cometidos no momento do cumprimento de suas obrigações acessórias de sua
PER/DCOMPS não podem afetar seu direito creditório, devendo prevalecer o princípio
da verdade material.
Tal entendimento, aduz, seria contrário aos paradigmas colacionados.
No acórdão recorrido, o voto condutor consignou que o pedido de
restituição/compensação não continha, no ato da apresentação, os atributos necessários
de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade
administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, mas que o despacho decisório
fundamentou o indeferimento do pedido de restituição/compensação com base nos
artigos 170 do CTN e art. 74 da lei 9.430/96, razão pela qual não se sustentaria a
acusação de cerceamento do direito de defesa.
Entendeu que somente por ocasião da apresentação do Recurso Voluntário a Recorrente
trouxe elementos inéditos, ainda não apresentados, que alegou comprovarem o seu
crédito. Contudo, assinalou que os arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972, vedam a
apreciação de provas que no processo administrativo o contribuinte se absteve de
apresentar na impugnação/manifestação de inconformidade, em razão do fenômeno da
preclusão.
Registrou que, mesmo por ocasião do Recurso Voluntário, a Recorrente relutou em
apresentar seus registros contábeis, anexando parcialmente contratos de câmbio que
teriam redundado no suposto crédito, mas desacompanhados de seus registros contábeis,
e que teria retificado a DCTF por ao menos, 3 (três) vezes.
Concluiu que o direito de a Recorrente apresentar provas naquela fase processual se
encontrava precluso e negou provimento ao pleito.
O primeiro paradigma indicado para o tema recebeu a seguinte ementa:
Acórdão no 1402-002.990
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2012 PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO.
Documentos apresentados extemporaneamente devem ser analisados em
homenagem ao princípio da verdade material no processo administrativo
tributário. Análise a ser empreendida em primeiro pela instância a quo a fim de
que não corra supressão de instância recursal.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.688 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.902816/2009-95

Como se extrai do relatório, este paradigma tratou de apreciar PER/DCOMP em que o
sujeito passivo solicitou o reconhecimento de direito creditório a título de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, para quitação de débitos de estimativa do ano
de 2003. O saldo negativo foi parcialmente reconhecido pelo órgão de origem que
desconsiderou, do seu cômputo, os valores de estimativas de janeiro e fevereiro de
2002, cujos recolhimentos não foram comprovados - não haviam sido declarados em
DCTF ou recolhidos por DARF. Na defesa, o sujeito passivo alegou que errou ao
preencher a DCTF, vinculando às referidas estimativas a quitação via compensação com
o número do próprio PER/DCOMP analisado, mas que havia promovido a retificação da
DCTF. Na terceira retificação da DCTF, feita em 2006, vinculou o recolhimento das
estimativas de janeiro e fevereiro de 2002 a várias compensações com saldos negativos
de períodos anteriores, sem processo.
O órgão de origem manifestou-se no sentido de que deveria se pronunciar, unicamente,
sobre o pedido veiculado na PER/DCOMP, que solicitou o reconhecimento do saldo
negativo de 2002, e não sobre as compensações das estimativas de janeiro e fevereiro de
2002, sem processo, declaradas em DCTF apenas em 2006, e que o sujeito passivo
havia admitido que, no PER/DCOMP sob análise, não possuía direito ao credito total do
saldo negativo de 2002, mas apenas aquela parte cujo recolhimento havia sido
comprovado. Acrescentou que a interessada deveria ter apresentado PER/DCOMPs para
requerer a compensação das estimativas de janeiro e fevereiro de 2002, com os créditos
que julgava possuir, para solicitar, posteriormente, o seu cômputo no saldo negativo de
2002.
A turma julgadora de 1a instância considerou que a mera retificação de declarações, sem
qualquer justificativa e desacompanhada de qualquer documentação contábil a lhe dar
suporte é insuficiente para demonstrar a origem do direito creditório.
Ao apreciar o recurso voluntário, o colegiado que julgou o caso entendeu que a
apresentação de PER/DCOMP para admitir a compensação das estimativas de janeiro e
fevereiro de 2002, somente foi exigida posteriormente pelo ordenamento jurídico e que
o sujeito passivo havia apresentado documentação robusta capaz de comprovar a
existência do crédito pleiteado. Relativizou a proibição de juntada extemporânea de
documentos e admitiu conhecer destes, mesmo se apresentados somente por ocasião do
recurso voluntário. Determinou o retorno dos autos à instância de origem para analisar
as provas carreadas aos autos.
As situações fáticas analisadas pelas decisões comparadas são semelhantes e os
colegiados se pronunciaram sobre a relativização da preclusão documental e a
possibilidade de admitir a prova do direito creditório quando apresentada
posteriormente ou juntada apenas com o Recurso Voluntário. Mas as conclusões a que
chegaram ambas as turmas foram divergentes, o que caracteriza o dissenso.
O paradigma seguinte, na matéria, registrou a seguinte ementa:
Acórdão no 9101-003.953
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a
autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de
ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente
na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de
apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância, caso as
autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a
observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.688 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.902816/2009-95

estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto.
Do relatório extraem-se os fatos:
[...]
A matéria em discussão nos autos diz respeito a auto de infração lavrado em
04/08/2005 para correção dos valores de saldo negativo de IRPJ e de prejuízo
fiscal apurados, respectivamente, nos anos-calendário de 2000 e 2001,
decorrentes da não adição, na apuração do lucro real, do valor de R$ 46.106,10,
relativo ao lucro inflacionário realizado em cada um desses períodos.
[...]
Com a ciência da autuação o contribuinte apresentou impugnação, na qual
alegou, em síntese, que ... seria necessária a realização de perícia para
comprovação dos fatos.
[...]
Inconformado com o provimento apenas parcial da impugnação, o contribuinte
apresentou recurso voluntário, com a juntada de diversos documentos,
sustentando que:
[...]
A decisão questionada apreciou os argumentos e concluiu pela improcedência do
recurso voluntário, tendo o voto vencedor rejeitado a possibilidade de
apresentação de documentos na fase recursal.
[...]
Ao julgar o Recurso Especial aviado pelo sujeito passivo nos autos do paradigma, cuja
matéria devolvida foi a preclusão e a possibilidade de se admitir a juntada de provas no
Recurso Voluntário, a maioria da turma entendeu que deve haver a primazia do
princípio da verdade material sobre o princípio do duplo grau de jurisdição e que cabe a
autoridade tributária verificar a legalidade do lançamento. E concluiu:
Diante do exposto, ilustres conselheiros, voto pela não aplicação da preclusão no caso
concreto e, consequentemente, o provimento do presente Recurso Especial, com retorno
dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões constantes do
recurso voluntário.
Nota-se que os fatos tratados pelas decisões contrapostas são similares, eis que ambos
os colegiados apreciaram a possibilidade de se admitir e analisar elementos de prova
apresentados pelos sujeitos passivos, extemporaneamente. Mas as decisões foram
proferidas em direções opostas, o que comprova a divergência na interpretação da
legislação tributária.
Dessa forma, deve ser dado seguimento ao Recurso Especial.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo.
Aduz a Contribuinte que instruiu a manifestação de inconformidade apenas com
suas DCTFs porque o despacho decisório não trouxe os motivos que levaram à glosa do crédito
então declarado, o que acarreta em nulidade por cerceamento de defesa. Em recurso voluntário
justificou a necessidade de apreciação dos documentos posteriormente acostado aos presentes
autos administrativos, pois, em que pese o equivocado entendimento emanado pela DRJ, os
supostos equívocos cometidos pela RECORRENTE no momento do cumprimento de suas
obrigações acessórias de sua PER/DCOMPS não podem afetar seu direito creditório.
Expõe o conteúdo das provas apresentadas e destaca a declaração de voto juntada
ao acórdão recorrido quanto ao fato de que as provas oferecidas pela RECORRENTE por
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.688 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.902816/2009-95

ocasião do Recurso Voluntário não foram sequer analisadas pelo digno Relator, tampouco pela
DRJ de origem. Observa que esta conduta contraria o princípio da verdade material e cita
doutrina para defender que cabe à autoridade administrativa “pesquisar exaustivamente se, de
fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista na norma e, em caso de impugnação do
contribuinte, verificar” a procedência daquilo que se alega, o que significa dizer que a
autoridade administrativa competente não pode ficar adstrita a uma única forma de
comprovação, podendo e devendo buscar considerar todos os elementos que possam influir no
seu convencimento.
Invoca o art. 38 da Lei no 9.784/99 e outros julgados administrativos para afirmar
seu direito à apreciação das provas em, ao menos, duas instâncias administrativas, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa. Conclui, assim, que o acórdão recorrido deve ser
reformado a fim de que sejam aceitas e devidamente analisadas as provas trazidas aos autos,
ainda que, para tanto, seja necessário o retorno dos autos à instância inferior.
Ao final, formula os seguintes pedidos:
(i) seja recebido, conhecido e provido in totum o presente RECURSO ESPECIAL,
reformando-se o v. acórdão recorrido, de forma que sejam admitidas as provas que
comprovam a existência do crédito relativo ao PER/DCOMP no [...], bem como
cancelada a exigência, com o consequente arquivamento do processo administrativo
instaurado, ou, caso assim não se entenda;
(ii) seja declarada a nulidade do v. acórdão recorrido, haja vista o flagrante
cerceamento de defesa existente no presente caso em razão da falta de análise de provas
indispensáveis à controvérsia, determinando-se que os autos sejam baixados à DRF de
origem, a fim de que seja realizada diligência para análise das provas carreadas aso
autos, posto que estas se mostram indispensáveis à comprovação do crédito relativo ao
PER/DCOMP no [...].
Cientificada, a PGFN apresentou contrarrazões na qual expõe que:
6. Nas situações em que o Estado, no exercício da Função Executiva, intervém na esfera
de direitos dos indivíduos é imperioso que o “ato de intervenção” seja passível de
controle por intermédio de um processo administrativo.
7. De outro lado, para que se tenha atendido esse requisito do devido processo legal, é
necessário, ainda, que o processo seja “legal”, isto é, tenha seu procedimento previsto
em lei, não cabendo ao arbítrio da Administração estabelecê-lo,
8. Ora, tal exigência do devido processo legal encontra-se relacionada com o princípio
da legalidade, a se exigir que o procedimento a ser adotado para a consecução dos fins a
que visa o processo estejam previstos em lei.
9. Assim, se há expressa vedação legal, impossibilitando a juntada de documentos em
fase recursais, salvo em hipóteses excepcionais, não é dado ao julgador fazer “tabula
rasa” da lei, a pretexto de se invocar um determinado princípio processual.
10. Até porque, ao órgão administrativo não é dado deixar de aplicar a norma pertinente
à matéria, sob pena de reconhecer implicitamente a sua inconstitucionalidade, o que é
vedado pela Súmula n. 2 do CARF.
11. Pelo dito, não estamos diante de um mero rigorismo ou apego processual, mas, sim,
visando prestigiar a norma cogente em vigor e que deverá ser aplicada.
12. Destarte, uma vez que no caso em tela, não estamos diante de nenhuma das
hipóteses autorizadoras de juntada de documentos após a manifestação de
inconformidade ou em sede recursal (artigo 16, pars. 4o e 5o, do PAF), tais provas
deveriam ter sido rejeitadas ou até mesmo desentranhadas, com o improvimento do
recurso voluntário.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.688 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.902816/2009-95

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte deve ser conhecido com fundamento nas
razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
Como relatado, a compensação declarada pela Contribuinte não foi homologada
porque infirmado o crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, vez que o DARF do
qual ele decorreria estava integralmente vinculado a débito informado em DCTF. Em
manifestação de inconformidade a Contribuinte juntou, apenas, DCTF retificadora transmitida
depois da ciência do despacho decisório. A autoridade julgadora de 1a instância manteve a não-
homologação pois, embora confirmando na DCTF retificada que o débito era inferior ao
pagamento realizado, identificou inconsistências na DCTF de período subsequente e, para além
disso, afirmou necessário o confronto com registros contábeis e fiscais para apuração do real
valor devido e confirmação do indébito, mas tais provas não vieram aos autos.
Em recurso voluntário, além de arguir a nulidade do despacho decisório por
inexistência de fundamentação plausível para justificar a glosa do crédito, a Contribuinte juntou
elementos de sua escrituração, além de esclarecer as inconsistências apontadas entre as DCTF
analisadas pela autoridade julgadora de 1a instância e justificar o recolhimento promovido a
maior. O Colegiado a quo, porém, além de rejeitar a arguição de nulidade do despacho decisório,
negou provimento aos demais argumentos da Contribuinte por entender que sua pretensão seria
trazer nesta segunda instância e pela primeira vez os documentos que comprovariam, segundo
alega, seu crédito, conduta inadmissível em face do que dispõem os arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/72. O voto condutor do acórdão recorrido assevera que não se sustenta a alegação do
recorrente de que estaria referindo-se a fatos ou razões só trazidas aos autos pela decisão de
primeira instância porque os fatos foram tardiamente trazidos pelo próprio contribuinte, e
acrescenta que mesmo para este CARF a recorrente ainda reluta em apresentar seus registros
contábeis, anexado parcialmente contratos de câmbio que teriam redundado no suposto crédito,
desacompanhados de seus registros contábeis. Conclui, ao final, que:
Assim, para o caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer na
manifestação de inconformidade e/ou antes da decisão de primeiro grau todos os
argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os
documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido compensar, é
a preclusão / impossibilidade de o fazer em outro momento. Neste sentido a recente
decisão da CARF/CARF, no acórdão 9303006.241 (3a Turma), sessão de 25 de janeiro
de 2018:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no
Decreto no 70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário,
conforme dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.688 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.902816/2009-95

Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação
de inconformidade interposta em face do despacho decisório de não
homologação do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito
Passivo fazê-lo posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções
previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Este Colegiado, porém, embora por vezes com base em diferentes fundamentos,
tem acompanhado o entendimento do Conselheiro André Mendes de Moura em sentido contrário
ao adotado no acórdão recorrido, como é exemplo o voto condutor do Acórdão no 9101-003.927:
[...]
Nesse contexto, o Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, trata do assunto:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Grifei)
Observa-se que, no exercício que lhe compete, a norma processual estabelece prazos
para a apresentação das peças processuais pelas partes. Estabelece a necessária ordem
ao processo, e permite a devida estabilidade para o julgamento da lide.
Apesar de o texto mencionar apenas "impugnação", entendo que a interpretação mais
adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da
matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não disponham sobre
nenhuma inovação.
Foi precisamente o que ocorreu no caso concreto.
Por ocasião da manifestação de inconformidade, a Contribuinte apresentou o DARF de
R$1.958,55, visando comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Ocorre que a
decisão da DRJ votou no sentido de que apenas a apresentação do comprovante de
recolhimento não seria suficiente, e que teria que ter sido disponibilizada documentação
complementar, para demonstrar que os valores pagos no DARF teriam sido oferecidos à
tributação, e mencionou como exemplos o informe de rendimentos e livros contábeis.
Nesse contexto, ao interpor o recurso voluntário, providenciou a Contribuinte a
apresentação de documentação complementar: além da cópia do DARF, foram
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.688 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.902816/2009-95

disponibilizadas a cópia dos livros Diário e Razão no qual consta lançamento dos
rendimentos e a cópia do informe de rendimentos da fonte pagadora. Por isso, a turma
ordinária do CARF deu provimento ao recurso voluntário.
Enfim, vale registrar que a apresentação das provas, ainda que em outra fase processual,
segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com clareza prazo para
sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre sobre a preclusão processual
ocorrida em face do descumprimento temporal.
E, no caso em tela, os documentos foram acostados por ocasião da interposição do
recurso voluntário.
Portanto, entendo não haver óbice para se considerar as provas acostadas pela
Contribuinte no caso em tela, apresentadas no prazo legal de trinta dias da ciência da
decisão recorrida e de natureza complementar, não inovando na discussão trazida aos
autos, o que ocorreu no caso concreto.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da PGFN.
No presente caso, à semelhança das circunstâncias descritas no referido julgado, a
Contribuinte juntou à impugnação a DCTF retificadora, mas a autoridade julgadora de 1a
instância reputou necessário o confronto das alegações com os registros contábeis e fiscais e, em
recurso voluntário, a interessada juntou documentos com vistas a subsidiar tais análises, os quais
mereceram apenas uma referência superficial no voto condutor do acórdão recorrido, vez que
orientado pela impossibilidade de juntada de documentos depois da manifestação de
inconformidade.
Assim, o acórdão recorrido deve ser reformado para que o Colegiado a quo se
manifeste acerca das provas juntadas em recurso voluntário.
Observe-se, porém, que o pedido inicial da Contribuinte é no sentido de ser
cancelada a exigência decorrente da não-homologação das compensações em razão da
comprovação da existência do crédito utilizado, estampado nas provas apresentadas. Ocorre que
a competência das Turmas da CSRF está limitada à solução do dissídio jurisprudencial, e este foi
erigido em razão da preclusão declarada no acórdão recorrido, cabendo aqui, apenas, decidir se o
Colegiado a quo deveria, ou não, ter apreciado as provas que acompanharam o recurso
voluntário.
Acrescente-se também não ser possível atender ao pedido subsidiário da
Contribuinte, quer em relação à declaração de nulidade do acórdão recorrido, quer no que diz
respeito à ordem ao Colegiado a quo para determinação de diligências necessárias à
comprovação do direito creditório.
Isto porque o acórdão recorrido se pautou em regular motivação para deixar de
apreciar as provas trazidas em sede de recurso voluntário, e a reforma deste entendimento se dá
em seu mérito, no exercício da competência desta 1a Turma de solucionar os dissídios
jurisprudenciais acerca da matéria. A declaração de nulidade do acórdão recorrido resultaria no
integral restabelecimento da competência do Colegiado a quo para apreciação do recurso
voluntário, inclusive possibilitando-lhes repetir a mesma decisão ora revisada em seu mérito.
Já com referência à determinação de diligências, releva notar que o dissídio
jurisprudencial se estabeleceu em um passo anterior, concernente, ainda, ao conhecimento das
provas apresentadas em recurso voluntário. Reformado o acórdão recorrido neste ponto, o
Colegiado a quo exercerá esta apreciação com a liberdade de convicção permitida pelo art. 29 do
Decreto no 70.235/72, e neste juízo poderá determinar diligências, se as entender necessárias.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.688 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.902816/2009-95

Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso especial da Contribuinte para admitir as provas apresentadas em sede
de recurso voluntário, e devolver os autos para o Colegiado de origem apreciar o reconhecimento
do direito creditório.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital